Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. SENTENÇA TERMINATIVA. INTERESSE PROCESSUAL.
Pendente cumprimento de diligência por oficial de justiça, que pode viabilizar a localização e apreensão do veículo, não cabe cogitar de carência de interesse processual.